Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA COM MARCA IDENTIFICADORA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO COM BASE EM PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. DENEGAÇÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança representa instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade.
II. Não tem direito líquido e certo à invalidação do ato de eliminação candidato que, em clara infringência ao edital, insere na prova marca passível de identificá-la.
III. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos tanto a Administração Pública como os administrados, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
IV. Apelação conhecida e desprovida.